Tribunal: TJBA
Processo: 0522130-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522130-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA LINS CONCEICAO, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM

APELADO: AROLDO BONFIM LIMA e outros (8)

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DE REDUÇÃO POR RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, determinada por tutela antecipada e confirmada na sentença de mérito, reduzindo seu valor por excesso e afastando juros moratórios. A decisão extinguiu o cumprimento de sentença com base no art. 924, inc. II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o recurso de apelação interposto é cabível, diante da alegação de que a sentença não extinguiu a fase de cumprimento de sentença de forma definitiva;
(ii) e, no mérito, saber se é devida a exigibilidade das astreintes, bem como se é razoável o valor arbitrado após a redução promovida pelo juízo
a quo
.

III. Razões de decidir

3. No mérito, não assiste razão ao apelante. A multa cominatória (astreinte) teve seu fato gerador caracterizado pelo descumprimento da obrigação de fazer (baixa de hipotecas), reconhecido nos autos, cuja exigibilidade foi corretamente mantida, pois ratificada na sentença definitiva.

4. O juízo
a quo
observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao limitar o valor das astreintes, fixando o montante de R$ 150.000,00 por imóvel, totalizando R$ 1.050.000,00, em substituição ao valor originalmente pleiteado de mais de três milhões de reais.

5. A redução encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a revisão do valor das astreintes em qualquer fase do processo.

6. Correta também a exclusão dos juros de mora sobre as astreintes, em respeito à natureza coercitiva da multa e à vedação ao
bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:
“1. É cabível o recurso de apelação contra sentença que, mesmo julgando parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, extingue a execução. 2. É válida a manutenção da multa cominatória ratificada na sentença, com possibilidade de redução por excessividade. 3. Os juros de mora não incidem sobre astreintes.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 924, II; 1.009; 537, § 1.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0522130-79.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada AROLDO BONFIM LIMA e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 28 de abril de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13